Tribunal: TJSP
Processo: 2249992-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoas Jurídica e Físicas – Indeferimento do pleito pelo douto Magistrado "a quo" – Empresa que possui ativo circulante significativo – À míngua de documentos capazes de comprovar a insuficiência de recursos, foi a suplicante instada a apresentar outros, aptos a embasar a sua pretensão –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoas Jurídica e Físicas – Indeferimento do pleito pelo douto Magistrado "a quo" – Empresa que possui ativo circulante significativo – À míngua de documentos capazes de comprovar a insuficiência de recursos, foi a suplicante instada a apresentar outros, aptos a embasar a sua pretensão – Inércia – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Carência de elementos que possam configurar a aventada hipossuficiência econômica – Pessoas Físicas – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Agravantes que não se desincumbiram do ônus de comprovar escassez de recursos – Ausência de documentos que demonstrem a alegada vulnerabilidade – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249992-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SANTOS
FRANÇA
COMERCIO
DE
COMBUSTÍVEIS
LTDA.,
LUIZ
FERNANDO TAVARES FRANÇA e ISABEL CRISTINA RIBEIRO DOS
SANTOS FRANÇA, é agravado IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249992-48.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2249992-48.2019.8.26.0000
Agravantes: Santos França Comercio de Combustíveis Ltda., Luiz Fernando
Tavares França e Isabel Cristina Ribeiro dos Santos França
Agravado: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 8502
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução –
Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita –
Pessoas Jurídica e Físicas – Indeferimento do pleito pelo
douto Magistrado “a quo” – Empresa que possui ativo
circulante significativo – À míngua de documentos capazes
de comprovar a insuficiência de recursos, foi a suplicante
instada a apresentar outros, aptos a embasar a sua pretensão
– Inércia – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça –
Carência de elementos que possam configurar a aventada
hipossuficiência econômica – Pessoas Físicas – Presunção
de veracidade da declaração de pobreza afastada –
Agravantes que não se desincumbiram do ônus de
comprovar escassez de recursos – Ausência de documentos
que demonstrem a alegada vulnerabilidade – Recurso
desprovido.
Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos por
SANTOS FRANÇA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, LUIZ FERNANDO TAVARES
FRANÇA e ISABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS FRANÇA em face de IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
Sobreveio r. decisão, copiada às fls. 56/59, que indeferiu o pleito
de justiça gratuita formulado pelos embargantes.
Irresignados, recorrem os postulantes, alegando, em síntese, que
não dispõem de condições de arcar com as custas processuais, porquanto as
atividades da pessoa jurídica não originaram os devidos lucros nos últimos anos,
resultando em verdadeira crise econômica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249992-48.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O despacho de fls. 304/305 indeferiu o efeito ativo, mas deferiu,
por cautela, o efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 313/325.
É o relatório.
?
DA PESSOA JURÍDICA
Embora não exista divergência quanto à possibilidade de
concessão da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, igualmente é pacífico que,
pelo teor da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, deve haver a
comprovação da alegada hipossuficiência econômica: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (grifo nosso)
Nesse sentido, confira-se como esta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado vem se posicionando sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
TÍTULO DE CRÉDITO, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE
PROTESTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

PESSOA JURÍDICA - Decisão de indeferimento do
benefício - Possibilidade de concessão da gratuidade
às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a
sua impossibilidade de suportar os encargos do
processo - Súmula 481 do STJ - O fato de a empresa
encontrar-se em regime de Recuperação Judicial,
isoladamente, não é suficiente para obtenção da
gratuidade processual - Precedentes do TJ-SP

Situação financeira e patrimonial da agravante não
demonstrada - Decisão de indeferimento mantida -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249992-48.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso improvido” (Agravo de Instrumento n.
2040806-92.2013.8.26.0000, Relator Plinio Novaes de
Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, Data
do Julgamento 28/11/2013);
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA Cabível a concessão
do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a
insuficiência de recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da CF
e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC e Súmula no 481 do STJ
Hipótese em que os Balanços Patrimoniais juntados
não
comprovam,
de
maneira
efetiva,
a
hipossuficiência da instituição de ensino agravante
Ausente a comprovação, a pessoa jurídica não faz jus
à concessão da assistência judiciária Necessidade de
recolher custas processuais e preparo, em 1a
instância, sob as penas da lei - Agravo improvido, com
recomendação"
(Agravo
de
Instrumento
n.
2102324-78.2016.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24a
Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
07/07/2016).
Cabe, assim, à pessoa jurídica evidenciar, satisfatoriamente, que
não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas
atividades.
Da análise dos documentos amealhados, todavia, não se infere a
proclamada insuficiência.
Com efeito, os balanços patrimoniais referentes aos exercícios de
2016, 2017 e 2018 evidenciam ativos circulantes elevados, nos patamares de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249992-48.2019.8.26.0000 -Voto no
5
277.701,84 (fls. 25), R$ 645.060,80 (fls. 40) e R$ 279.174,16 (fls. 49),
respectivamente. Aliás, a empresa chegou atingir, em 2017, receita líquida de R$
4.620.520,96, reforçando, portanto, a impossibilidade de outorga da benesse.
Ainda, à mingua de documentos aptos a evidenciar a propalada
hipossuficiência, foi facultada à requerente a exibição de outros, visando
preencher os pressupostos de sua pretensão, notadamente declarações de
imposto de renda ou documento similar, e extratos bancários de todas as contas
sob sua titularidade, concernentes aos últimos quatro meses.
Todavia, a agravante se manteve impassível.
Dessa forma, não há nos autos elementos suficientes a embasar a
outorga da gratuidade.
Ademais, a inércia da empresa em atestar a sua precariedade
acaba conspirando contra o seu intento.
Cumpre consignar, outrossim, que o simples fato de a insurgente
possuir dívidas não basta para justificar a gratuidade judiciária.
Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já decidiu:
“JUSTIÇA GRATUITA - ADVOGADO CONSTITUÍDO -
PESSOA JURÍDICA - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
OU
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
NÃO
DEMONSTRADOS - INDEFERIMENTO MANTIDO -
AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento n.
2064767-62.2013.8.26.0000,
Rel.
Des.
Dimas
Carneiro,
37a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
11.02.2014);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249992-48.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Concessão
do
benefício
à
pessoa
jurídica

Possibilidade Art. 5o, incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, da
CF e art. 2o, 'caput' e § único da Lei no 1.060/50
Precedentes Inexistência de distinção entre pessoa
natural e jurídica
Agravante que, contudo, não
demonstrou sua impossibilidade de suportar as
despesas do preparo recursal, como lhe competia (...)”
(Agravo
de
instrumento
n.
2196594-31.2015.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2015).
Ao que foi dito, acrescenta-se que a empresa recorrente,
segundo consta, não encerrou as suas atividades, de sorte que continua auferindo
renda, pagando funcionários, fornecedores, insumos, insumos, tributos, et.
Por derradeiro, curial salientar que o indeferimento da justiça
gratuita não está atrelado à contratação de advogado particular, em respeito ao
quanto preceituado no parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça”. Entretanto, não se pode negar que o fato de a recorrente ter advogado
particular, aliado aos fatos mencionados, também milita contra o seu propósito.
?
DAS PESSOAS FÍSICAS
No que diz respeito aos recorrentes Luiz Fernando e Isabel
Cristina, malgrado comporem o polo ativo do presente recurso, em verdade, não
trazem nas razões recursais nenhum argumento acerca da impossibilidade de
arcarem com as custas e despesas processuais, limitando-se, a todo momento, a
fazer referência à pessoa jurídica.
Tanto é assim que também os documentos juntados concernem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249992-48.2019.8.26.0000 -Voto no
7
tão somente, à empresa, não havendo, portanto, elementos no processo aptos a
sustentar a aventada hipossuficiência.
Desse modo, incabível a atribuição do benefício da justiça
gratuita aos agravantes supramencionados.
Em suma, não se encontra evidenciada nos autos, ao menos com
a segurança que o caso requer, a fragilidade do quadro econômico-financeiro dos
recorrentes, de sorte que a r. decisão increpada resulta incólume.
Mantido o “decisum” de Primeiro grau, deverão os agravantes,
nos termos do art. 99, § 7o, do CPC/2015, recolher o preparo deste agravo de
instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do débito em
dívida ativa, cabendo ao douto Juízo a quo acompanhar o cumprimento desta
determinação, adotando as providências cabíveis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora